Tribunal: TJBA
Processo: 0791904-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0791904-18.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REGINALDO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada contra Reginaldo Santana dos Santos, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024, por se tratar de cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, sem resultado satisfativo. O agravante alega violação à autonomia legislativa municipal, sustentando que o art. 276 da Lei n.º 7.186/2006 (CTRMS) e a Portaria PGM n.º 052/2022 fixam como de pequeno valor os débitos de até R$ 2.300,00, que houve citação positiva em 2018 e que a paralisação decorreu de omissão da máquina judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se a legislação municipal que fixa patamar próprio de "pequeno valor" (R$ 2.300,00) prevalece sobre o parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024, para fins de aferição do interesse de agir em execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, ainda que ajuizadas antes do julgamento do tema. 4 - A competência municipal para fixar limites de dispensa de ajuizamento ou baixa administrativa de dívidas não se confunde com a definição do interesse de agir para o prosseguimento da cobrança na via judicial, que envolve a gestão da eficiência do Poder Judiciário. O parâmetro de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ n.º 547/2024 constitui marco objetivo fundado no custo operacional médio da execução fiscal (R$ 9.277,00), conforme Notas Técnicas n.º 06/2023 e n.º 08/2023 do STF. 5 - A existência de citação positiva não afasta a extinção quando não localizados bens penhoráveis, hipótese expressamente prevista no § 1.º do art. 1.º da Resolução CNJ n.º 547/2024. 6 - O Acordo de Cooperação Técnica entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM de Salvador possui natureza administrativa e não se sobrepõe às teses vinculantes vigentes. 7 - A extinção processual não importa declaração de inexigibilidade ou remissão do crédito tributário, que permanece válido e pode ser cobrado por meios extrajudiciais ou por futura execução, caso o valor agregado justifique a medida e não esteja consumada a prescrição. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 927, III e V, e 932, IV, "b"; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1.º, §§ 1.º a 5.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação n.º 07763447520148050001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível; TJBA, Apelação n.º 80515533420208050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0791904-18.2018.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte(s) Agravado REGINALDO SANTANA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça